Tribunal: TJES
Processo: 5006604-19.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Agravado pela Prática de Extermínio de Seres Humanos
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5006604-19.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOAO VITOR DINIZ DE OLIVEIRA
COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA - TRIBUNAL DO JÚRI
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. MODUS OPERANDI VIOLENTO. ALEGAÇÃO DE PATERNIDADE E PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de João Vitor Diniz de Oliveira, contra ato do Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que decretou sua prisão temporária e, posteriormente, preventiva, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do CP) e ocultação de cadáver (art. 211 do CP). A defesa alega ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e requer a substituição da prisão por prisão domiciliar, com base na alegada imprescindibilidade do paciente aos cuidados de filho menor de dois anos, em razão da incapacidade física temporária da genitora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal; e (ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, à luz do art. 318, III e VI, do CPP, diante da suposta necessidade de o paciente cuidar de filho menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva foi decretada com base na existência de indícios de autoria e materialidade, além de periculosidade concreta do paciente, evidenciada pelo modus operandi extremamente violento do crime, envolvendo golpes de arma branca, disparo de arma de fogo, e ocultação do corpo da vítima.

4.
A decisão de primeira instância está devidamente fundamentada, indicando risco concreto à ordem pública e insuficiência das medidas cautelares do art. 319 do CPP, especialmente em razão da gravidade do delito e da forma brutal como foi supostamente cometido.

5.
A alegação de imprescindibilidade do paciente aos cuidados do filho menor, por si só, não é suficiente para substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, sobretudo porque o crime em apuração foi cometido com violência contra a pessoa, hipótese que atrai a vedação do art. 318-A do CPP.

6.
A defesa não apresentou provas suficientes que demonstrassem, de forma cabal, a inexistência de outros responsáveis aptos a prestar cuidados à criança, tampouco ficou caracterizada situação de absoluta ausência de apoio familiar ou comunitário que justificasse a medida excepcional.

7.
O entendimento consolidado nos tribunais superiores é no sentido de que condições pessoais favoráveis, como paternidade ou primariedade, não afastam a legalidade da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos para sua decretação e manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito e na periculosidade evidenciada pelo modus operandi violento.

2. A substituição por prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP, exige prova cabal da imprescindibilidade do custodiado ao cuidado dos filhos e ausência de alternativas familiares ou comunitárias, não se aplicando a crimes cometidos com violência contra a pessoa.

3. Condições pessoais favoráveis não bastam para afastar a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 315, § 2º, IV, 318, III e VI, 318-A, 319; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 823.916/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.04.2024.

STJ, AgRg no HC 833.150/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 07.05.2024.

STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.03.2022, DJe 14.03.2022.

STJ, AgRg no RHC 211.346/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 09.04.2025, DJe 15.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
DATA DA SESSÃO: 25/06/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
JOÃO VITOR DINIZ DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi denunciado, na origem, como incurso nas sanções dos artigos 121, § 2º, II e IV e 211, ambos do Código Penal.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Noutro flanco, alega que há provas idôneas de paternidade do paciente, mostrando-se imprescindível aos cuidados de V. M. D., de 01 (um) ano e 11 (onze) meses, diante da incapacidade física temporária da genitora.

Forte nestes argumentos, pugna pelo deferimento da medida liminar para que seja decretada a prisão domiciliar e quando cessar a imprescindibilidade do paciente aos cuidados dos menores, sejam aplicadas outras medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Informações processuais devidamente prestadas nos ids nº 13796029.

Indeferi a tutela de urgência nos moldes do
decisum
constante no id nº 13782616.

Parecer Ministerial, pela I. Procuradora Carla Stein, opinando pela denegação da ordem (id nº 13883883)

É o relatório, no que interessa. Peço dia para julgamento.

*

A SRª ADVOGADA JANE MARA BOLDT:-

Cumprimento o excelentíssimo senhor Desembargador Presidente, Feu Rosa; excelentíssimo doutor Relator Fernando Zardini, demais desembargadores, o representante do Ministério Público, demais serventuários da Justiça, advogados aqui presentes e colegas de profissão.

Gostaria de aproveitar essa oportunidade na tribuna aqui hoje para, com menos rigor técnico, que quem sou eu diante de vossas excelências, para repetir leis, repetir jurisprudências e proclamar artigos e Constituição, hoje, eu venho aqui pedir que a gente, que os senhores, vossas excelências analisem de forma humana o pedido que eu vou fazer.

Quanto ao processo, o paciente, João Vitor, ele, sim, está preso por causa de um homicídio. Ele é réu confesso, no momento oportuno, junto aos nossos pares, na sociedade Tribunal do Júri, será sustentado o que aconteceu. Não teve nenhum contexto com crime, com tráfico. Ele é um réu primário. Ele, nesse momento em que aconteceu essa fatalidade em sua vida, que ele realmente, sim, matou um homem, ele estava defendendo a sua esposa, filho e enteada.

Mas, como eu disse, isso não é o foco do nosso Habeas Corpus. O pedido de Habeas Corpus é que esse homem, réu primário, casa própria, emprego fixo, juntadas no processo várias vezes, um trabalhador simples, sim, de Ceasa, mas muito querido na população dali da Ceasa, que cumpre, entendo eu, data máxima vênia, que deveria ter o direito, inclusive, da liberdade provisória. Já pronunciado e sem nenhum risco a instrução.

Mas essa defesa hoje não vem pedir isso a vossas excelências. A vossas excelências, hoje, eu venho pedir a prisão domiciliar dele. Por que prisão domiciliar? O Senhor João Vitor é casado com a Camila que, no meio de maio, sofreu um grave acidente de moto voltando do trabalho.

Ela está acamada, já em casa, mas está com o joelho operado e o braço operado; os dois juntos têm um neném de dois anos e ela, anterior a ele, que ele também cria desde pequena, uma criança de dez anos; e ela está acamada em cima de uma cama e necessitando da ajuda paterna.

Senhor desembargador, acompanhando, também, o que a promotoria disse, fala que não foi provado que não teria uma outra rede de apoio e por isso não daria direito a esse pai de tomar conta de uma criança de dois anos e uma enteada de nove anos. Eu não sei como um homem preso e uma mulher acamada provaria mais que não tem rede de apoio. Eu digo, então, eles não têm rede de apoio, doutor. Os senhores podem me perguntar: então, como que está há um mês já tomando conta dessa criança? De cima de uma cama, uma mulher dá um jeito, pedindo a outra mulher, de 9, 10 anos, para ajudar a olhar o irmão. Porque a mulher assume essa responsabilidade. A mulher de 10 anos, que deveria estar sendo cuidada e também tem esse direito de ser cuidada, ela, ouvindo as orientações da mãe, está tentando manter viva ela e o seu irmão de 2 anos.

O estado, através dos senhores, da promotoria, do juiz
a quo
, teriam muitos mais recursos de fazer essa prova negativa; poderiam chamar o Conselho Tutelar e ir lá fazer uma visita na casa dela. Mas querem que ele, preso, e ela, acamada, façam uma prova negativa, que nós sabemos que é apelidada de diabólica. E é um momento, realmente, desse nome horrível que ela está vivendo, algo diabólico.

Eles entraram numa situação ruim. O marido foi defender a família e foi preso. A mulher sofre um acidente de moto e está presa dentro de casa. Uma criança de 10 anos tem que tomar conta de uma de dois e tem que provar que não é capaz. Eu digo, ela está sozinha.

E é nesse pedido, o paciente, também, é um paciente de Habeas Corpus e ela é paciente física. Eu não vou, repito, falar em leis e falar em código com vocês. Eu venho pedir humanamente que seja concedida a ordem de Habeas Corpus para que seja concedida a prisão domiciliar do João Vitor, que seja pelo tempo que consta o laudo dela, mas que seja concedido o direito desse pai tomar conta de duas crianças e que essas duas crianças tenham o direito de ter uma alimentação correta, uma casa limpa, bem cuidados, por não estarem desamparados, por não ter como provar que estão desamparados.

É isso que eu requeiro humildemente a vossa excelência nesta tarde.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Senhor Presidente, estamos tratando aqui de um habeas corpus. A douta defesa fala do Judiciário fazer prova negativa, acionar Conselho Tutelar; só que o Habeas Corpus a prova é pré-constituída.

Mas dadas as questões humanitárias que a senhora levantou, peço o retorno dos autos para examinar novamente aqui as questões que foram postas.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 09/07/2025

V O
T O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
JOÃO VITOR DINIZ DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi denunciado, na origem, como incurso nas sanções dos artigos 121, § 2º, II e IV e 211, ambos do Código Penal.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Noutro flanco, alega que há provas idôneas de paternidade do paciente, mostrando-se imprescindível aos cuidados de V. M. D., de 01 (um) ano e 11 (onze) meses, diante da incapacidade física temporária da genitora.

Forte nestes argumentos, pugna pelo deferimento da medida liminar para que seja decretada a prisão domiciliar e quando cessar a imprescindibilidade do paciente aos cuidados dos menores, sejam aplicadas outras medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem
.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No presente caso, ao analisar a Decisão (ID 38302101) que decretou a prisão temporária do paciente, tem-se que nos seguintes termos se manifestou o magistrado:

“
[...] Analisando os autos, tenho que as declarações já constantes nestes, as denúncias anônimas recebidas, aliadas aos relatórios de investigação policial, tornam fundadas as razões da suposta autoria do representado
JOÃO VITOR DINIZ D ́OLIVEIRA
, no crime apurado nestes autos.

Conforme se vê dos elementos de informações colhidos pela Autoridade Policial, existem fortes indícios de que o investigado seria o autor do crime ora em análise.

Ao que tudo indica, o representado
JOÃO VITOR DINIZ D ́OLIVEIRA
, vizinho da vítima, desferiu golpes de arma branca e efetuou disparo de arma de fogo em desfavor de Mizael Schulz, em virtude de uma discussão acerca de som alto, que a vítima estaria ouvindo em sua residência.

As denúncias anônimas narram que a vítima Mizael Schulz estava embriagada no momento da discussão e que o investigado
JOÃO VITOR DINIZ D ́OLIVEIRA
amarrou e transportou Mizael Schulz até o local em que o seu corpo foi encontrado, a bordo de um veículo pertencente ao investigado.

Ao ser ouvido pela autoridade policial, o investigado
JOÃO VITOR DINIZ D ́OLIVEIRA
confessou a autoria do crime, narrando-o com riqueza de detalhes.

Além disso, a medida ainda se mostra imprescindível para o sucesso das investigações, que, por sua vez, visa esclarecer de vez o fato criminoso e suas circunstâncias, como, por exemplo, a participação efetiva daquele, bem como sua motivação, além de localizar outras testemunhas.

Como bem salientado na representação, o fato trazido no presente Inquérito Policial é suficiente a autorizar a suposição de se tratar de pessoa perigosa.

Demais disso, a gravidade e a repulsa social que provocam ilícitos desta natureza, consubstanciado nos elementos de informações trazidos aos autos, justificam, também, a presente prisão temporária.

Assim, tenho que os requisitos necessários à concessão da medida cautelar temporária, encontram-se devidamente consubstanciados nos autos, conforme se percebe por todos os elementos de informações colhidos e aqui expostos, claro, em sede de cognição sumária.

Isto posto,
DECRETO A PRISÃO TEMPORÁRIA
do representado
JOÃO VITOR DINIZ D ́OLIVEIRA
, já qualificado nos autos,
por trinta (30) dias
, com fulcro nas Leis nº 7.960/89 e nº 8.072/1990.”

Corroborando com a Decisão acima colacionada, na sentença de pronúncia (ID 67673793), o juízo
a quo,
ao

manter a prisão preventiva do paciente:

“
[...] Diante disso, deve-se analisar suficiência e a adequação de medidas cautelares prima ratio anteriormente a qualquer menção à necessidade da decretação ou manutenção da prisão preventiva.

Pois bem, no caso dos autos, tenho por presente a materialidade do fato e os indícios de autoria, conforme já demonstrados por ocasião da fundamentação supra.

Importante destacar, para os fins do acautelamento do meio social, que a conduta em tese praticada afigura-se extremamente grave e o modus operandi (descrito acima) em tese empregado revela a periculosidade do acusado, demonstrando a necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública.

(...)

Dessa forma, tenho que as medidas cautelares de natureza pessoal previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se afiguram insuficientes para a garantia da ordem pública, de modo que a prisão preventiva do acusado é medida de rigor para esse fim.

Em relação às condições pessoais favoráveis, alegadas pela defesa, estas, por si sós, não são aptas à revogação da prisão preventiva, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (citado acima).

Por fim, no que tange o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, entendo não ser cabível no presente caso, uma vez que a gravidade concreta do crime, revelada pelo modus operandi em tese empregado, demonstra a necessidade da prisão preventiva do acusado como forma de garantir a ordem pública
”.

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que reconhece a possibilidade de preservação da prisão preventiva quando não houverem fatos novos. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...]

II. Questão em discussão

4. A discussão consiste em saber se a prisão preventiva do acusado está devidamente fundamentada e se atende aos requisitos legais para sua manutenção, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

5. A prisão preventiva foi fundamentada de forma idônea pelas instâncias ordinárias, com base na especial reprovabilidade dos fatos e no modus operandi do crime, justificando a necessidade de resguardar a ordem pública.

6. A gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva foram considerados suficientes para a manutenção da prisão preventiva, não sendo cabível a aplicação de medidas cautelares mais brandas.

7. A existência de condições pessoais favoráveis não é suficiente para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na gravidade concreta dos fatos e no risco de reiteração delitiva. 2. A existência de condições pessoais favoráveis não afasta a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 282, I e II; CPP, art. 312.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 823.916/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024;

STJ, AgRg no HC 833.150/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 7/5/2024.

(AgRg no HC n. 967.343/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025.)

Seguindo no feito, a impetrante sustenta, em síntese, que o pedido de prisão domiciliar foi indevidamente indeferido sob fundamentos genéricos e sem considerar a real natureza do pleito, o que violaria o art. 93, IX, da Constituição Federal e o art. 315, § 2º, IV do Código de Processo Penal.

Alega que a negativa também afrontaria o art. 318, III e VI, do Código de Processo Penal, dada a presença de provas idôneas da condição clínica da genitora e da imprescindibilidade do pai às crianças.

Contudo,
não há,
elementos suficientemente robustos que demonstrem, com grau de certeza necessário à concessão liminar de habeas corpus, que a decisão da autoridade coatora esteja desprovida de fundamentação ou seja manifestamente ilegal. A simples discordância da defesa quanto aos fundamentos adotados pela instância de origem
não configura, por si só,
constrangimento ilegal sanável por via liminar.

Tal qual é o entendimento do C. Superior Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICIDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUGA. FILHOS MENORES. PRISÃO DOMICILIAR. DELITO PRATICADO COM VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

5.
Quanto à prisão domiciliar, destacou o acórdão recorrido que inexiste prova cabal de que os cuidados do pai são imprescindíveis aos filhos, sendo certo, ainda, que há expressa vedação legal à substituição da prisão cautelar pela domiciliar em ocasiões em que o crime investigado envolva violência ou grave ameaça à pessoa, como é o caso em concreto.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 211.346/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025.)

Além disso, ainda que a condição da genitora seja grave, não foi demonstrada de forma plena e absoluta ausência de qualquer outro apoio familiar ou comunitário que possa, de forma temporária, suprir os cuidados aos menores.

A alegação de que o paciente é o único responsável pelos cuidados não foi acompanhada, de documentação suficiente a atestar a inexistência de alternativas menos gravosas.

Por fim, necessária a manutenção da medida extrema, já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

D E C I S Ã O

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Eminente Relator.

*

* *

mpf/

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5006604-19.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JOAO VITOR DINIZ DE OLIVEIRA

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA - TRIBUNAL DO JÚRI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
JOÃO VITOR DINIZ DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi denunciado, na origem, como incurso nas sanções dos artigos 121, § 2º, II e IV e 211, ambos do Código Penal.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Noutro flanco, alega que há provas idôneas de paternidade do paciente, mostrando-se imprescindível aos cuidados de V. M. D., de 01 (um) ano e 11 (onze) meses, diante da incapacidade física temporária da genitora.

Forte nestes argumentos, pugna pelo deferimento da medida liminar para que seja decretada a prisão domiciliar e quando cessar a imprescindibilidade do paciente aos cuidados dos menores, sejam aplicadas outras medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem
.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No presente caso, ao analisar a Decisão (ID 38302101) que decretou a prisão temporária do paciente, tem-se que nos seguintes termos se manifestou o magistrado:

“
[...]
Analisando os autos, tenho que as declarações já constantes nestes, as denúncias anônimas recebidas, aliadas aos relatórios de investigação policial, tornam fundadas as razões da suposta autoria do representado
JOÃO VITOR DINIZ D ́OLIVEIRA
, no crime apurado nestes autos.

Conforme se vê dos elementos de informações colhidos pela Autoridade Policial, existem fortes indícios de que o investigado seria o autor do crime ora em análise.

Ao que tudo indica, o representado
JOÃO VITOR DINIZ D ́OLIVEIRA
, vizinho da vítima, desferiu golpes de arma branca e efetuou disparo de arma de fogo em desfavor de Mizael Schulz, em virtude de uma discussão acerca de som alto, que a vítima estaria ouvindo em sua residência.

As denúncias anônimas narram que a vítima Mizael Schulz estava embriagada no momento da discussão e que o investigado
JOÃO VITOR DINIZ D ́OLIVEIRA
amarrou e transportou Mizael Schulz até o local em que o seu corpo foi encontrado, a bordo de um veículo pertencente ao investigado.

Ao ser ouvido pela autoridade policial, o investigado
JOÃO VITOR DINIZ D ́OLIVEIRA
confessou a autoria do crime, narrando-o com riqueza de detalhes.

Além disso, a medida ainda se mostra imprescindível para o sucesso das investigações, que, por sua vez, visa esclarecer de vez o fato criminoso e suas circunstâncias, como, por exemplo, a participação efetiva daquele, bem como sua motivação, além de localizar outras testemunhas.

Como bem salientado na representação, o fato trazido no presente Inquérito Policial é suficiente a autorizar a suposição de se tratar de pessoa perigosa.

Demais disso, a gravidade e a repulsa social que provocam ilícitos desta natureza, consubstanciado nos elementos de informações trazidos aos autos, justificam, também, a presente prisão temporária.

Assim, tenho que os requisitos necessários à concessão da medida cautelar temporária, encontram-se devidamente consubstanciados nos autos, conforme se percebe por todos os elementos de informações colhidos e aqui expostos, claro, em sede de cognição sumária.

Isto posto,
DECRETO A PRISÃO TEMPORÁRIA
do representado
JOÃO VITOR DINIZ D ́OLIVEIRA
, já qualificado nos autos,
por trinta (30) dias
, com fulcro nas Leis nº 7.960/89 e nº 8.072/1990.”

Corroborando com a Decisão acima colacionada, na sentença de pronúncia (ID 67673793), o juízo
a quo
,
ao

manter a prisão preventiva do paciente:

“
[...] Diante disso, deve-se analisar suficiência e a adequação de medidas cautelares prima ratio anteriormente a qualquer menção à necessidade da decretação ou manutenção da prisão preventiva.

Pois bem, no caso dos autos, tenho por presente a materialidade do fato e os indícios de autoria, conforme já demonstrados por ocasião da fundamentação supra.

Importante destacar, para os fins do acautelamento do meio social, que a conduta em tese praticada afigura-se extremamente grave e o modus operandi (descrito acima) em tese empregado revela a periculosidade do acusado, demonstrando a necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública.

(...)

Dessa forma, tenho que as medidas cautelares de natureza pessoal previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se afiguram insuficientes para a garantia da ordem pública, de modo que a prisão preventiva do acusado é medida de rigor para esse fim.

Em relação às condições pessoais favoráveis, alegadas pela defesa, estas, por si sós, não são aptas à revogação da prisão preventiva, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (citado acima).

Por fim, no que tange o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, entendo não ser cabível no presente caso, uma vez que a gravidade concreta do crime, revelada pelo modus operandi em tese empregado, demonstra a necessidade da prisão preventiva do acusado como forma de garantir a ordem pública
”
.

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que reconhece a possibilidade de preservação da prisão preventiva quando não houverem fatos novos. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...]

II. Questão em discussão

4. A discussão consiste em saber se a prisão preventiva do acusado está devidamente fundamentada e se atende aos requisitos legais para sua manutenção, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

5. A prisão preventiva foi fundamentada de forma idônea pelas instâncias ordinárias, com base na especial reprovabilidade dos fatos e no modus operandi do crime, justificando a necessidade de resguardar a ordem pública.

6. A gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva foram considerados suficientes para a manutenção da prisão preventiva, não sendo cabível a aplicação de medidas cautelares mais brandas.

7. A existência de condições pessoais favoráveis não é suficiente para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na gravidade concreta dos fatos e no risco de reiteração delitiva. 2. A existência de condições pessoais favoráveis não afasta a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 282, I e II; CPP, art. 312.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 823.916/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024;

STJ, AgRg no HC 833.150/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 7/5/2024.

(AgRg no HC n. 967.343/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025.)

Seguindo no feito, a impetrante sustenta, em síntese, que o pedido de prisão domiciliar foi indevidamente indeferido sob fundamentos genéricos e sem considerar a real natureza do pleito, o que violaria o art. 93, IX, da Constituição Federal e o art. 315, § 2º, IV do Código de Processo Penal.

Alega que a negativa também afrontaria o art. 318, III e VI, do Código de Processo Penal, dada a presença de provas idôneas da condição clínica da genitora e da imprescindibilidade do pai às crianças.

Contudo,
não há,
elementos suficientemente robustos que demonstrem, com grau de certeza necessário à concessão liminar de habeas corpus, que a decisão da autoridade coatora esteja desprovida de fundamentação ou seja manifestamente ilegal. A simples discordância da defesa quanto aos fundamentos adotados pela instância de origem
não configura, por si só
,

constrangimento ilegal sanável por via liminar.

Tal qual é o entendimento do C. Superior Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICIDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUGA. FILHOS MENORES. PRISÃO DOMICILIAR. DELITO PRATICADO COM VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

5.
Quanto à prisão domiciliar, destacou o acórdão recorrido que inexiste prova cabal de que os cuidados do pai são imprescindíveis aos filhos, sendo certo, ainda, que há expressa vedação legal à substituição da prisão cautelar pela domiciliar em ocasiões em que o crime investigado envolva violência ou grave ameaça à pessoa, como é o caso em concreto.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 211.346/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025.)

Além disso, ainda que a condição da genitora seja grave, não foi demonstrada de forma plena e absoluta ausência de qualquer outro apoio familiar ou comunitário que possa, de forma temporária, suprir os cuidados aos menores.

A alegação de que o paciente é o único responsável pelos cuidados não foi acompanhada, de documentação suficiente a atestar a inexistência de alternativas menos gravosas.

Por fim, necessária a manutenção da medida extrema, já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)